Tribunal: STF
Processo: HC 182653
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Diogo Cristino Sierra, em favor de Juary Ben dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n. 564.225/SP.
    Na espécie, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico, sobrevindo a sua condenação apenas pela prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    Após o regular trâmite da instrução, sobreveio sentença que condenou o réu a pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa. (eDOC 9).
    Irresignada com o regime inicial fechado, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP o qual foi liminarmente indeferido. Eis a ementa:
    HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de associação para o tráfico. Insurgência contra sentença condenatória de primeiro grau. Defesa aduz ausência de fundamentação idônea para determinação do regime inicial fechado, pleiteando a fixação do regime aberto. Impossibilidade. Matéria de apelação. A correção ou incorreção da pena deve ser guerreada por meio de recurso próprio e não pela via constitucional eleita. Indeferimento liminar. (eDOC 10)
    Ainda irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual indeferiu liminarmente o pedido. (eDOC 11)
    Daí a impetração do presente writ.
    O impetrante afirma que é primário, sem antecedentes e que encontra-se preso a 1 ano e 11 meses, ou seja, cumpriu mais de 60% de sua pena.
    Requer a modificação do regime fechado para o aberto. (eDOC 1)
    Após o pedido de alteração de regime, o paciente peticionou aos autos requerendo a desistência do presente writ, tendo em vista ter sido beneficiado com o livramento condicional. (eDOC 19)
    É o relatório.
    Decido.
    Os autos foram a mim encaminhados, em razão da licença médica concedida à Sua Excelência o Ministro Celso de Mello.
    Não havendo impedimentos legais, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos, o pedido de desistência do presente HC apresentado pelo impetrante, nos termos do artigo 21, inciso VIII, do RISTF.
    Determino, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o artigo 485, inciso VIII, do NCPC.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente